Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Apelação interposta por IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL LTDA contra condenação sofrida não ação de cobrança ajuizada pela REDECOR CLÍNICA CARDIOLOGICA LTDA. Após a interposição da apelação, o patrono informou renúncia ao mandato outorgado e peticionou para ser excluído do cadastro do sistema processual como advogado da Recorrente (ID 64789547). Por meio do despacho de id 65648275, esta Relatoria facultou prazo para a regularização processual, sob pena de não conhecimento do recurso. O decurso do prazo foi certificado (id 66428369), sem manifestação da parte interessada. É o relatório. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do recurso de apelação interposto pela Ré, porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, ante a não regularização da relação processual, após a interposição do recurso. Na presente hipótese, observa-se que a Apelante foi notificada da renúncia de mandato pelo patrono (ID 64789553) e manteve-se inerte. Registre-se que se mostra desnecessária a intimação para regularização da representação processual, visto que regularmente comunicada à Outorgante, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). Portanto, em vista da patente irregularidade, uma vez que não houve a regularização processual, em se tratando de parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 76, §2o, I, do CPC. Com estas considerações, não conheço do agravo de instrumento, conforme o disposto nos artigos 76, §2o, I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator